Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. “PUXADINHO”. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 766/2008. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de proibir o demandado de praticar ato demolitório em relação às acessões físicas erigidas em área pública próxima a bem imóvel situado em área particular.

2. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa.

3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da eventual ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores.

4. No caso a própria apelante reconhece que promoveu construção em área pública adjacente a bem imóvel particular. 4.1. Além disso a recorrente foi intimada do auto de demolição expedido pelo demandado, ocasião em que ofertou impugnação, que foi devidamente analisada em sede administrativa. 4.2. Com efeito, percebe-se que o contraditório e a ampla defesa, próprios ao devido processo administrativo, foram devidamente atendidos.

5. Nesse contexto é importante destacar que a Lei Complementar local no 766/2008 dispõe, dentre outras providências, a respeito do uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa de Brasília – RA I. Trata-se de legislação destinada a regularizar a cognominada prática de “puxadinho” nas referidas localidades. 5.1. Com efeito, o art. 24, caput e parágrafo único, do aludido diploma legal prevê hipótese de suspensão dos procedimentos de fiscalização no caso de pedido de regularização pelo particular no período de tempo nele determinado, até a manifestação do Poder Público, desde que sejam observados os prazos para o cumprimento de exigências do respectivo processo de licenciamento. 5.2. Na presente hipótese, no entanto, verifica-se que a recorrente não cumpriu as exigências feitas pelo Poder Público local para a regularização das acessões físicas erigidas em área pública lindeira ao bem imóvel em questão. Ademais, é certo que houve manifestação da Administração Pública, que, em primeira instância, indeferiu a impugnação promovida pela apelante e manteve o multicitado auto de intimação demolitória.

6. Logo, observado o devido processo administrativo, e, verificado que a recorrente efetivamente construiu em área pública, afigura-se viável o exercício da autotutela administrativa.

7. Recurso conhecido e desprovido.